Tribunal: TJDFT
Processo: 0711514-81.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO E COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. DÉBITOS REFERENTES A FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA. NATUREZA PESSOAL. COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO PELO LOCADOR. RESPONSABILIDADE DO LOCATÁRIO. PREVISÃO LEGAL E CONTRATUAL. LEGITIMIDADE DO LOCADOR PARA A COBRANÇA DOS VALORES PAGOS.
1. Conforme previsão do art. 23, VIII, da Lei no 8.245/91 é responsabilidade do locatário efetuar o pagamento das despesas de consumo de energia elétrica.
2. Tendo o locador comprovado o pagamento das despesas de energia elétrica e diante da previsão legal e contratual da responsabilidade do locatário pelas referidas despesas, tem o locador legitimidade para a cobrança dos valores pagos.
3. A obrigação de pagar por serviço de natureza essencial, tal como energia elétrica, não possui natureza propter rem, mas sim pessoal, de modo que cabe à parte que usufruiu dos serviços arcar com os custos daí decorrentes.
4. Apelação conhecida e não provida.